Tribunal: STF
Processo: HC 107142
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-03-20
Data de publicação: 2018-03-20

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Súmula 961. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Lavagem de dinheiro. Estelionato. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita. 



    1. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere liminar (súmula 691/STF). 



    2. A superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça prejudica a análise da ação constitucional. 



    3. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    4. Habeas Corpus não conhecido.